Tribunal: STF
Processo: HC 217263
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos. 



    Habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado em favor de Jose Luiz da Silva Filho, apontando como autoridade coatora o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que não teria assegurado a realização de sustentação oral no julgamento do agravo regimental no RHC nº 165.625/PE.



    Sustenta a impetrante, em suma, que não lhe foi assegurado o direito à realização de sustentação oral no julgamento do referido recurso, o que afronta direitos do paciente e prerrogativas da advocacia.



    Requer a concessão da ordem para anular o julgamento e assegurar o exercício da alegada prerrogativa.



    Examinados os autos, decido.



    Registro, de início, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal reafirmou compreensão a respeito do não cabimento de sustentação oral no julgamento de agravo regimental contra decisão monocrática do relator em sede de habeas corpus, a teor do art. 131, § 2º, do RISTF (HC nº 164.593-AgR/AM, Pleno, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 10/6/20).



    Igual vedação consta nos arts. 158 e 159, inc. IV, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.



    Vê-se, assim, que a situação narrada pela impetrante de alegado cerceamento de defesa emanado do STJ não encerra situação de constrangimento ilegal, uma vez que não fere a jurisprudência desta Corte (v.g. HC nº 135.175/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 1º/6/17). 



    Perfilhando esse entendimento: 



    “’HABEAS CORPUS’ – SUSTENTAÇÃO ORAL EM SEDE DE ‘AGRAVO REGIMENTAL’ – INADMISSIBILIDADE – CONSTITUCIONALIDADE DA VEDAÇÃO REGIMENTAL (RISTF, ART. 131, § 2º) – SUPOSTA FUNDAMENTAÇÃO DO ATO DECISÓRIO QUE DETERMINOU A INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA EXCLUSIVAMENTE EM DELAÇÃO ANÔNIMA – INOCORRÊNCIA – PERSECUÇÃO PENAL E DELAÇÃO ANÔNIMA – VIABILIDADE, DESDE QUE A INSTAURAÇÃO FORMAL DO PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO E A PRODUÇÃO PROBATÓRIA TENHAM SIDO PRECEDIDAS DE AVERIGUAÇÃO SUMÁRIA, “COM PRUDÊNCIA E DISCRIÇÃO”, DESTINADA A APURAR A VEROSSIMILHANÇA DOS FATOS DELATADOS E DA RESPECTIVA AUTORIA – APURAÇÃO PRELIMINAR EFETIVADA PELA AUTORIDADE COMPETENTE – DOUTRINA – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ALEGAÇÃO DE PERDA DA CADEIA DE CUSTÓDIA REFERENTE À PROVA PENAL – MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – IMPETRAÇÃO COM APOIO EM FUNDAMENTOS NÃO APRECIADOS PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR: HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE, NESSE PONTO, DO “WRIT” CONSTITUCIONAL – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO INDEFERIMENTO DO PEDIDO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC nº 135.969/MA-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 1º/2/17 – grifos nossos);



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM AGRAVO REGIMENTAL. VEDAÇÃO. ART. 131, § 2º, DO RISTF. CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO. PRISÃO PREVENTIVA. PRESSUPOSTOS E FUNDAMENTOS. PRESENÇA DE ELEMENTOS INDICIÁRIOS DA SUPOSTA PRÁTICA DELITIVA. PRISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL” (RHC nº 136.168/RN-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 6/12/16).



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente